Tribunal: TJES
Processo: 5004350-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004350-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA ZANONI LTDA.
AGRAVADA: SCAN TRANSPORTES LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

–
HIGIDEZ DA
PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE MILITA EM PROL D
A
REQUERENTE

– RECURSO
PROVIDO
.

1.
A
justiça gratuita somente é concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
(Súmula 481/STJ).

2. Nessa linha de intelecção, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“em favor da pessoa jurídica não incorre a presunção tácita de hipossuficiência ou o deferimento tácito do benefício, de maneira que a análise da questão deve ser feita a partir de provas suficientes para corroborar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente”
(TJES, Apelação Cível n.º 5001041-33.2021.8.08.0049, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20.06.2023).

3.
In casu
, os documentos que acompanham a petição inicial sugerem que as atividades da Agravante se encontram, de fato, paralisadas, afigurando-se, em princípio, suficientemente demonstrada a insuficiência dos seus recursos para o custeio das despesas processuais. Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a sua capacidade financeira, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo à Agravante o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA ZANONI LTDA. contra pronunciamento do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença havido no processo n.º 5008197-52.2022.8.08.0012, movido em desfavor de SCAN TRANSPORTES LTDA., aqui Agravada, indeferiu a reiteração do pleito à gratuidade de justiça formulado pela Agravante (id 7937531).

Em suas razões (id 7937523), a Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer
jus
ao benefício postulado por se tratar de
“empresa familiar, enquadrada como microempresa, optante do supersimples, atualmente com suas atividades paralisadas, sem nenhum empregado em seus quadros”
e sem renda.

Pugna, então, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo provimento da insurgência nele vertida, reformando-se
“a decisão atacada a fim de determinar que o digno Juiz
a quo
entenda ser a Agravante necessitada dos benefícios da Justiça Gratuita, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem causar danos e prejuízos irreparáveis para a mesma, concedendo-lhe o referido benefício, assegurando-lhe o direito de se defender justamente”
(id 7937523, p. 05).

O almejado efeito suspensivo, à míngua de efetiva demonstração de iminente risco de dano, foi indeferido por decisão de id 9321984.

Conquanto intimada, a empresa Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA ZANONI LTDA. contra pronunciamento do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença havido no processo n.º 5008197-52.2022.8.08.0012, movido em desfavor de SCAN TRANSPORTES LTDA., aqui Agravada, indeferiu a reiteração do pleito à gratuidade de justiça formulado pela Agravante (id 7937531).

Em suas razões (id 7937523), a Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer
jus
ao benefício postulado por se tratar de
“empresa familiar, enquadrada como microempresa, optante do supersimples, atualmente com suas atividades paralisadas, sem nenhum empregado em seus quadros”
e sem renda.

Pugna, então, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo provimento da insurgência nele vertida, reformando-se
“a decisão atacada a fim de determinar que o digno Juiz
a quo
entenda ser a Agravante necessitada dos benefícios da Justiça Gratuita, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem causar danos e prejuízos irreparáveis para a mesma, concedendo-lhe o referido benefício, assegurando-lhe o direito de se defender justamente”
(id 7937523, p. 05).

O almejado efeito suspensivo, à míngua de efetiva demonstração de iminente risco de dano, foi indeferido por decisão de id 9321984.

Conquanto intimada, a empresa Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

Pois bem.

Por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado encarregado do julgamento do recurso, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Posta essa premissa, infere-se dos autos que a sociedade Agravante, no bojo de sua petição inicial, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de não possuir
“condições de pagar as custas e despesas do processo”
, visto que,
“com a forte crise econômica que assola o país, aliada à pandemia,
[...]
encontra-se atualmente sem atividade, sem empregados, conforme se extrai da documentação em anexo”
(id 7938547, p. 03).

A despeito do expresso requerimento, a questão não foi objeto de deliberação judicial até que, já em sede de cumprimento de sentença, a Agravante provocou o douto Juízo
a quo
a se pronunciar a respeito, o que veio a ser feito nos seguintes termos:

“Por fim, no que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, entendo que referida questão já foi objeto de requerimento pela parte Autora, em sua inicial. Porém, antes mesmo de qualquer decisão deste Juízo, decisão por este Juízo, e não havendo qualquer modificação fática na situação da Requerente, impende manter-se a decisão como lançada. Pedido INDEFERIDO.”

[id 7937531, p. 03]

Constatado, pois, o erro de premissa em que incorreu o douto Juízo da causa, impõe-se, nesta oportunidade, averiguar se a empresa Agravante faz
jus
, ou não, à almejada gratuidade.

Como cediço, mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, a questão da concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas já havia sido objeto de amplo debate jurisprudencial, sedimentado no Enunciado n.º 481, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 481/STJ
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos

que
demonstrar

sua
impossibilidade

de arcar com os encargos processuais.”

Nota-se, portanto, que a justiça gratuita somente é concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Justamente por essa razão já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“
em favor da pessoa jurídica não incorre a presunção tácita de hipossuficiência ou o deferimento
tácito
do benefício
, de maneira que a análise da questão deve ser feita a partir de provas suficientes para corroborar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente”
(TJES, Apelação Cível n.º 5001041-33.2021.8.08.0049, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20.06.2023).

In casu
, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente as Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS e os Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal, sugerem que as atividades da Agravante se encontram, de fato, paralisadas, afigurando-se, em princípio, suficientemente demonstrada a insuficiência dos seus recursos para o custeio das despesas processuais.

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira da Agravante, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Por ora, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto de relatoria.
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões